Tribunal: STF
Processo: ARE 1405712
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (eDOC 10, p. 15/16):



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INQUÉRITO POLICIAL. INVESTIGAÇÃO DE DEPUTADO FEDERAL DURANTE O EXERCÍCIO DO MANDATO. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM.



    1. O paciente foi deputado federal na legislatura 2015-2019 e não foi reeleito em 2018, permanecendo como suplente para a legislatura 2019-2023, tendo recentemente (em 15 de dezembro de 2021) tomado posse como deputado federal na atual legislatura. Assim, durante parte do período abrangido pelos fatos investigados no inquérito policial (2013 a 2014), o paciente não tinha prerrogativa de foro em razão do cargo, adquirindo-a apenas ao ser diplomado deputado federal, relativamente ao período 2015 a 2016.



    2. O Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar questão de ordem na AP 937/RJ (AP 937 QO, Pleno, Rel. Ministro Roberto Barroso, j. 03.05.2018, DJe-265 Publicação 11.12.2018), quanto ao sentido e alcance do foro por prerrogativa de função, fixou a tese de que “o foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas”. Posteriormente, o Supremo, em diversas decisões, fixou a dessa tese, explicit ratio decidendi ando que, se os fatos cometidos por agente detentor de prerrogativa de foro são anteriores à assunção de cargo com essa prerrogativa e a ele não se relacionam, não há prerrogativa de foro.



    3. Portanto, em relação aos fatos apurados nos anos de 2013 e 2014, período em que o paciente ainda não era deputado federal e, por isso, não tinha prerrogativa de foro, não há que se falar em nulidade da investigação por violação dessa prerrogativa, na medida em que os fatos investigados não teriam sido praticados no exercício do mandato e não se relacionam ao cargo de deputado federal, direta ou indiretamente.



    4. Após a menção do nome do paciente, o procedimento investigatório foi encaminhado à Procuradoria-Geral da República (PGR), que por entender não haver indício de envolvimento dele nos fatos investigados, reencaminhou o expediente ao Ministério Público Federal em Santos, que, por sua vez, o remeteu à Polícia Federal, para apensamento ao inquérito policial.



    5. A despeito de haver ou não o envolvimento do paciente nos fatos investigados, durante o período em que ele exercia o cargo de deputado federal (relativamente aos anos de 2015 e 2016), caberia ao Supremo Tribunal Federal decidir se, naquele momento, ele deveria ser investigado e se os fatos teriam, ou não, relação com o cargo parlamentar que justificaria a prerrogativa de foro. Apesar disso, a investigação prosseguiu e, findo o mandato parlamentar, deflagrou-se nova fase da operação policial, que levou, inclusive, à prisão do paciente.



    6. Em relação ao segundo período de investigação (2015 e 2016), cumpria ao juízo impetrado, naquela época, encaminhar os autos ao Supremo Tribunal Federal, independentemente da posição externada pela Procuradoria Geral da República. Não obstante, a investigação prosseguiu e o paciente deixou de ter o mandato parlamentar federal, perdendo, em consequência, a prerrogativa de foro que justificaria aquela remessa, conforme a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da questão de ordem na AP 937. Assim, a investigação ainda em curso e eventuais ações penais dela decorrentes devem prosseguir perante o juízo de origem, por força dessa orientação do Supremo. O fato de o paciente ter recentemente tomado posse como deputado federal (em 15.12.2021) não interfere nisso.



    7. No entanto, em relação às provas relativas exclusivamente ao paciente, obtidas em 2015 e 2016 e relacionados a fatos ocorridos nesse período, no curso dessa investigação e que não sejam repetíveis, estão maculadas de nulidade insanável porque, nesse período, ele tinha prerrogativa de foro. Essa nulidade não se estende aos demais investigados e às demais provas produzidas porque nenhum deles tinha (ou tem) prerrogativa de foro em razão de cargo ou função pública.



    8. Ordem de habeas corpus concedida parcialmente.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 16).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, a parte aponta violação aos arts. 5º, caput, LIII, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se violação aos princípios da isonomia e do juiz natural, bem como ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais. 



    Nesse sentido, assevera que “MARCELO SQUASSONI figurou como um dos alvos da Operação Tritão apenas a partir de 11.07.2019, data em que não mais ocupava o cargo de deputado federal; logo, não há que se falar em foro privilegiado” (eDOC 18, p. 12). 



    No mais, alega que o acórdão recorrido, ao deixar de analisar documentos essenciais para o deslinde da controvérsia, afrontou o art. 93, IX, da CF/88, visto que não está devidamente fundamentado. 



    A Vice-Presidência do TRF3 negou seguimento, em parte, ao recurso mediante enquadramento no Tema 339 da repercussão geral, ao passo que, no mais, o apelo foi inadmitido ante a aplicação das Súmulas 282 e 279 do STF (eDOC 21).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    De início, esclareço que não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. Nesse sentido: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 214 C/C ART. 224 DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR). ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM FACE DE DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra acórdão que aplica a sistemática da repercussão geral é incognoscível, porquanto a irresignação deve ser veiculada no juízo de origem, ex vi do artigo 1.030, § 2º, do CPC. 2. […]”. (ARE 1.321.044 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 02.07.2021)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Decisão mista. Capítulo em que se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Embora cabível, em tese, o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. (Súmula nº 279/STF). 4. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.281.685 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 04.11.2020)



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358 QO, Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 19.02.2010). 



    Assim, no que se refere à alegada afronta ao art. 93, IX, da CF/88, notadamente no que toca à suposta violação ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais, impõe-se o não conhecimento do recurso de agravo no tocante à aplicação do Tema 339 da repercussão geral e à consequente negativa de seguimento ao apelo extremo na origem.



    No mais, como se sabe, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    Nesse sentido, verifica-se que a inadmissibilidade do apelo extremo fundou-se na aplicação das Súmulas 282 e 279 do STF. Ressalto, no entanto, que o agravante nada arguiu acerca da incidência da Súmula 279 desta Corte. 



    O agravo, portanto, não ataca todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 



    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente